Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CRÉDITO. FATO PREEXISTENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR DATA DO RECONHECIMENTO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. A partir do art. 49 da Lei no 11.101/05, é possível constatar que estão sujeitos aos efeitos recuperação judicial os créditos existentes até a data em que protocolizado o pedido de recuperação judicial. De outro lado, se a constituição do crédito é posterior, fica afastada a aplicação do regime concursal.
2. No caso em análise, observa-se que, mesmo com o trânsito em julgado ocorrido em 25/05/2020, ou seja, após a data do pedido de recuperação, ocorrido em 27/04/2020, o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial.
3. O crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, deve ser habilitado no quadro geral de credores do executado recuperando, por força do art. 49, da Lei no 11.101/2005, e, consequentemente, submetido ao plano de recuperação judicial da devedora.
4. Para decidir se o crédito dever ser habilitado no plano de recuperação, não é necessário o trânsito em julgado da decisão que o reconheceu, sendo suficiente apenas que o fato que o originou seja anterior à data do pedido de soerguimento da sociedade empresária.
5. Agravo provido.